Tribunal: STF
Processo: RHC 168720
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso inadmissível.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal.



    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – VALORAÇÃO. Elementos de convicção produzidos em procedimento administrativo-fiscal ficam submetidos ao contraditório postergado, revelando-se suscetíveis de valoração, na sentença, para respaldar a condenação.